Tribunal: TJMT
Processo: 1021362-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021362-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Custas, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MANOEL MACHADO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 764.058.691-72 (ADVOGADO), VALDIR PEREIRA PIRES - CPF: 061.067.811-68 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por Valdir Pereira Pires contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária no âmbito da execução fiscal. O agravante sustenta que os valores possuem natureza alimentar, provenientes de sua aposentadoria, e que são essenciais à sua subsistência e ao custeio de tratamento médico devido à sua condição de saúde (câncer de cólon).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados, oriundos exclusivamente de proventos de aposentadoria, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC, considerando sua natureza alimentar e a condição de saúde do agravante.

III. Razões de decidir:

3. Valores oriundos de aposentadoria possuem natureza alimentar e são protegidos pelo art. 833, IV, do CPC, salvo exceções legais.

4. Documentos comprovam que os valores penhorados são indispensáveis à subsistência e não excedem cinquenta
salário
s

mínimos
, afastando as exceções previstas no § 2o do mesmo artigo.

IV. Dispositivo e tese
:

5
. Recurso provido. Decisão reformada para determinar o desbloqueio dos valores penhorados pelo sistema SISBAJUD, com base na proteção legal aos proventos de natureza alimentar.

Tese de julgamento:
"1. Valores provenientes exclusivamente de aposentadoria, de natureza alimentar, são impenhoráveis,
sal
vo as exceções previstas no § 2o do art. 833 do CPC. 2. O caráter alimentar dos valores deve ser preservado, especialmente quando destinados à subsistência e tratamento de saúde do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV e § 2o; CF/1988, art. 1o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1932231/DF; TJ-MS, AI 1404641-07.2021.8.12.0000; TJMT, AI 1009904-10.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Valdir Pereira Pires, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da execução fiscal no 1004732-61.2024.8.11.0041
, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados na conta bancária do agravante, via SISBAJUD.

O agravante sustenta, em suas razões recursais, que o bloqueio dos valores ocorreu de forma irregular, pois foi realizado sem decisão judicial que o justificasse, sendo a ordem judicial proferida apenas 10 dias após a efetivação da constrição. Alega que os valores bloqueados são provenientes de proventos de sua aposentadoria, possuindo, assim, natureza alimentar e, consequentemente, sendo impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Argumenta ainda que a decisão agravada
equivocou-se
ao afirmar que os documentos apresentados, tais como contracheques e extratos bancários, não seriam atuais. Ressalta que tais documentos são contemporâneos e demonstram que os valores bloqueados foram economizados exclusivamente a partir de seus proventos, destinados à sua subsistência e tratamento de saúde, especialmente diante de sua condição de idoso e portador de câncer.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, com o consequente desbloqueio dos valores constritos. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja determinado o cancelamento da indisponibilidade dos valores bloqueados e a sua imediata liberação.

O pedido liminar foi analisado e deferido conforme decisão de Id. 231616691, determinando a liberação imediata dos valores bloqueados.

A parte agravada, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões em Id. 241627660, defendendo a manutenção da penhora, sob o argumento de que os valores bloqueados constituem reserva econômica, perdendo o caráter alimentar, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Sem intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade.

O presente agravo de instrumento foi interposto por Valdir Pereira Pires contra decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que determinou o bloqueio de valores em sua conta bancária e indeferiu o pedido de liberação dos mesmos, sob o fundamento de que não se enquadrariam nos critérios de impenhorabilidade previstos no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

O agravante sustentou que os valores bloqueados são provenientes exclusivamente de proventos de aposentadoria, dotados de natureza alimentar, e que são destinados à sua subsistência e ao custeio de tratamento médico, considerando sua grave condição de saúde, já que foi diagnosticado com câncer de cólon, conforme atestado médico anexado aos autos.

Passo à análise.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de valores provenientes de vencimentos,
salário
s, proventos de aposentadoria, pensões e outras verbas de caráter alimentar, ressalvando as exceções expressamente previstas no §2o do mesmo artigo. Essa proteção normativa visa garantir a dignidade do devedor e assegurar sua subsistência, sendo permitida a penhora apenas em situações excepcionais, como no caso de prestações alimentícias ou quando os valores ultrapassam cinquenta
salário
s

mínimos
.

Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
sal
á
rio
s, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, res
sal
vado o § 2
o;

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta)
sal
á
rio
s-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3
o .

Trata-se de uma norma voltada à preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma, de maneira consistente, a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar. No julgamento do
AgInt
no REsp 1932231/DF, a Corte Superior consolidou que tal proteção é regra absoluta, sendo a relativização admitida apenas nos estritos termos da legislação processual.

Esse entendimento também foi reafirmado pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, no qual se reconheceu a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, especialmente diante da condição de vulnerabilidade do devedor em razão de enfermidades graves.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - NÃO CABIMENTO - SITUAÇÃO GRAVE DE SAÚDE DA RECORRENTE - AFASTADA - MÉRITO - PENHORA SOBRE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA CORRENTE – DEPÓSITOS FEITOS POR TERCEIROS – CIRCUNSTÂNCIA COMPATÍVEL COM A COMPROVAÇÃO DE DOENÇA (CÂNCER) - RECEBIMENTOS DE PESSOAS FÍSICAS PARA AUXÍLIO - ARTIGO 833, IV, DO CPC/2015 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando-se o patamar
sal
arial da agravante, combinada com a fragilidade da sua saúde (câncer), defere-se o pedido de justiça gratuita para a tramitação do recurso. A origem dos valores em conta, para efeito de impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC) não tem relação apenas com o
sal
á
rio
, mas também de recebimento de terceiros, por liberalidade (auxílio pessoal) pode ser provada por meio da análise da movimentação financeira da parte devedora, e das circunstâncias que a envolvem, em especial pelo fato de estar acometida com câncer e necessitar de ajuda de parentes e amigos.”

(TJ-MS - AI: 14046410720218120000 MS 1404641-07.2021.8.12.0000, Relator: Des. Claudionor Miguel
Abss
Duarte, Data de Julgamento: 28/05/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2021)

Destaco, ainda, que, nesse sentido, o julgamento do Agravo de Instrumento no 1009904-10.2024.8.11.0000, no qual a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal reconheceu a impenhorabilidade de valores oriundos de aposentadoria ou pensão por morte, quando não ultrapassam cinquenta
salário
s

mínimos
. No referido julgado, ficou consignado que:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES PROVENIENTES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ATÉ 50 (CINQUENTA)
SAL
Á
RIO
S MÍNIMOS
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em exceção de
pré
-executividade, em execução fiscal, para liberação de valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD. O agravante sustenta que os valores penhorados têm origem em benefícios previdenciários, possuindo natureza alimentar, e que aderiu a parcelamento administrativo do débito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a penhora de valores originados exclusivamente de aposentadoria e pensão por morte, de caráter alimentar, diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os proventos de aposentadoria e pensão possuem caráter alimentar e são protegidos pela regra da impenhorabilidade,
sal
vo as exceções previstas no § 2o do art. 833 do CPC.

4. No caso concreto, os valores bloqueados correspondem a benefícios previdenciários e não ultrapassam o limite de 50
sal
á
rio
s mínimos
.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a impossibilidade de penhora de valores de natureza alimentar,
sal
vo para fins de prestação alimentícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido para ratificar a tutela de urgência e determinar a liberação dos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD ao agravante.

Tese de julgamento:
"Valores provenientes de aposentadoria e pensão por morte são impenhoráveis quando não ultrapassarem o limite de 50
sal
á
rio
s mínimos
e a dívida cobrada não for de natureza alimentar".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.

(N.U 1009904-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024)

No caso em análise, o agravante, Valdir Pereira Pires, apresentou documentação robusta comprovando que os valores bloqueados em sua conta bancária são provenientes exclusivamente de proventos de aposentadoria. Extratos bancários e contracheques juntados aos autos atestam que tais valores possuem natureza alimentar e são essenciais à sua subsistência. Além disso, foi demonstrado que o agravante é portador de câncer de cólon, necessitando de tratamento médico contínuo
, conforme comprovado por atestado médico.

A
demais
, os
valores bloqueados, por sua vez, não excedem cinquenta
sal
á
rio
s mínimos
e não se destinam ao pagamento de prestações alimentícias, sendo plenamente amparados pela regra de impenhorabilidade do artigo 833, IV, do CPC.

Por todo o exposto, voto por
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, ratificando a decisão liminar que determinou o levantamento dos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025